Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
E M E N T A
EXECUÇÃO PENAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DETRATAÇÃO NA PENA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No dia 14/04/2021, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 455.097/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, firmou entendimento no sentido de que “é possível considerar o tempo submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, aos finais de semana e dias não úteis, supervisionados por monitoramento eletrônico, como tempo de pena efetivamente cumprido, para detração da pena.”
2. A execução da sentença condenatória deve-se lastrear no princípio da humanidade das penas. De modo que o juízo da execução não pode deixar de reconhecer que o réu, ainda que privado de certos direitos, deve ser tratado com dignidade e sem perder a condição de sujeito de direitos.
3. Negar ao réu o direito de detrair da pena o período em que cumpriu recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, seria fomentar verdadeiro bis in idem na execução.
4. Recurso desprovido.